Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. MULTA CONDOMINIAL. NOVA APLICAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. MESMA PENALIDADE. AÇÕES IDÊNTICAS. REVELIA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
2. A inércia da parte, que não se manifesta no prazo concedido para resposta, implica revelia e, na hipótese, torna incontroversos os fatos, mormente quando a prova dos autos não contradiz a narrativa contida na exordial.
3. A reparação moral exige que o ato ilícito extrapole a inadimplência contratual ou os meros dissabores do cotidiano e cause, ao ofendido, lesão direta aos direitos de personalidade dele.
4. Para ter direito à indenização por danos morais, é imperativa a comprovação de situação excepcional, capaz de gerar danos à imagem, à honra ou à saúde da vítima, por exemplo, ou de afetar sobremaneira o exercício dos atos em sociedade.
5. Ainda que a cobrança da multa condominial seja irregular, a ausência de negativação do nome da Parte ou de lesões aos direitos de personalidade dela impedem o deferimento de reparação moral.
6. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração da base de cálculo, consoante precedentes do c. STJ.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.